Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020332-47.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONOPOLIS - ATIRO - CNPJ: 28.106.585/0001-48 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0110-21 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0110-21 (EMBARGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONOPOLIS - ATIRO - CNPJ: 28.106.585/0001-48 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – AVARIAS – DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DA MERCADORIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020332-47.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

EMBARGADO:

ASSOCIAÇÃO DE TIRO DESPORTIVO E CACA DE RONDONÓPOLIS - ATIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelações aviados pelas partes, interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$14.208,48 (quatorze mil duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Alega a embargante que “
a fundamentação recursal levantada pela recorrente tratou especificamente da LIMITAÇÃO dos valores a serem ressarcidos à título de danos materiais – inobstante a recusa TOTAL do objeto pela empresa recorrida
” (sic).

Argumenta que “
não está a se discutir o dever indenizatório, mas sim, A LIMITAÇÃO DESTE, haja vista que a ocorrência dos danos fora – NOTORIAMENTE MÍNIMA, sendo que se deu apenas em alguns dos envoltórios, inexistindo qualquer anomalia no conteúdo das embalagens externas
” (sic).

Sustenta também que o acórdão é contraditório, “
posto que ao mesmo tempo em que este afasta o pleito da Autora pela inversão do ônus da prova, conclui não ter razão a embargante, em seu Recurso, haja vista que deveria esta, comprovar o resultado da efetiva prestação do serviço ou o regular ressarcimento à ora embargada
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 167727186).

A embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 169007159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA – REJEITADAS – MÉRITO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – AVARIAS –
RECUSA TOTAL NO RECEBIMENTO – DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL DA MERCADORIA
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga antecipadamente a lide, conforme requerimento das partes, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos acostados nos autos.

O pedido de ressarcimento parcial do dano material não comporta acolhimento, pois diante das avarias de grande proporção e a recusa total das mercadorias, deve, portanto, o ressarcimento se dar no valor integral da nota apresentada.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 /STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos.”
[DESTAQUEI].

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, o
decisum
é claro ao dizer que o ressarcimento deve ocorrer de forma
integral
, pois os serviços não foram prestados de forma efetiva.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023